Tribunal: TJDFT
Processo: 0714254-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714254-42.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA INETE MACIEL ISACKSSON DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA N.32.159/97 MOVIDA POR SINDIRETA. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DF. EXEQUENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A ação Coletiva n. 32159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA), que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, condenou o Distrito Federal ao pagamento de auxílio-alimentação que havia sido suspenso pelo Governador do DF a partir de 1996. 2. “4.Tem-se que apenas no ano de 2000, por meio do Decreto no 21.396/2000, a Fundação Educacional do Distrito Federal foi extinta. Portanto, considerando que a demanda diz respeito à cobrança de parcela do benefício devido a servidores do Distrito Federal no ano de 1996 e que a agravante não fazia parte do quadro funcional do agravado à época, mostra-se cabível o reconhecimento da ilegitimidade ativa. (..) (Acórdão 1681627, 07408156020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. “Se no momento de formação do título executivo para determinado Sindicato representativo de categorias da Administração Direta, em sua maioria, o exequente pertencia ao quadro de Autarquia com representatividade sindical própria, não detém referido exequente legitimidade para executar título judicial formado por outro ente sindical, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1655862, 07056040620228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Relator Designado:EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, alegando que ao Distrito Federal cabe reparar os danos causados a todos os servidores atingidos pelo decreto executivo ilegal, inclusive aqueles vinculados à administração indireta. Afirma que ao decidir em sentido contrário, o acórdão permite o enriquecimento ilícito da contraparte; c) artigos 10, 17, 139, inciso IX, 502, 503, 506, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, todos do Código de Processo Civil, pois a prevalência do acórdão ofende a coisa julgada, uma vez que a limitação temporal fixada destoa dos limites firmados no título judicial levado a cumprimento. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, a recorrente aponta violação aos artigos 8o, incisos II e III, e 37, §6o, da Constituição Federal, diante da responsabilidade do Distrito Federal pela suspensão ilegal das vantagens reconhecidas aos servidores públicos da administração pública direta e indireta distrital. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o especial reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 502, 503 e 506, todos do CPC. A matéria encontra-se prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. O apelo extraordinário, por seu turno, não merece trânsito, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED , relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017